Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME EMPRESARIAL. REGISTRO PRÉVIO. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REGISTRO DE MARCA POSTERIOR. CONFLITO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE, TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE. CONJUGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1.“( ) O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. ( )” (AgInt no AREsp 1.563.316/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).
2. O autor, dentre outros dois pedidos, formulou na inicial o pedido de abstenção de uso de marca pela ré. E o julgamento de procedência parcial de tal pedido para o fim de impor à ré a obrigação de se abster “de utilizar o nome escola Kadima ou Colégio Kadima, de forma individual ou associado a outras insígnias, em qualquer divulgação, seja papel, parede, mídia virtual, placas e outros, fora dos limites territoriais do estado de Santa Catarina” significou somente isto: julgamento de parcial procedência dos pedidos do autor; não julgamento extra petita. 2.1. “( ) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes ( )” (AgInt no AREsp 347.887/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021).
3. "1. A ausência de regularização da representação processual atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, por estabelecer que, ao ser verificada a irregularidade na representação da parte, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. 1.1. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso." ( ) (Acórdão 1323891, 07363894120188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Na hipótese, apesar de intimado para regularizar sua representação processual, o apelado não acostou procuração. Por isto, contrarrazões não apreciadas.” (Acórdão 1412413, 07328950320208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. “( ) para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.” (REsp 1.204.488/RS, Relatora: Ministra NACY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011). 4.1. Hipótese em que o conflito entre marca e nome empresarial foi corretamente dirimido nos termos do princípio da anterioridade em conjugação com os princípios da territorialidade e da especificidade: “( ) ante o aparente conflito de normas, considerando o registro anterior do nome empresarial do réu em face ao registro da marca e considerando a abrangência nacional do uso da marca, entendo que o pedido do autor é procedente em parte para determinar ao réu a abstenção do uso da palavra Kadima nos estados da federação que não o de Santa Catarina. Desta forma, dentro do mencionado estado, dada anterioridade do registro, o réu terá exclusividade no uso do seu nome empresarial.”.
5. Dos três pedidos formulados na inicial, somente um foi parcialmente acolhido, o que significou nenhuma alteração na situação ré/apelada, que continuará a exercer suas atividades nos limites do Estado de Santa Catarina exatamente como ocorria anteriormente ao ajuizamento da presente ação. Por isto, mínima a sucumbência da ré (parágrafo único do art. 86, CPC).
6. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e desprovido.